Tribunal: TJMT
Processo: 1036238-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036238-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO MORAES DA SILVA MIRANDA - CPF: 061.327.101-75 (RECORRENTE), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036238-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Bruno Moraes da Silva Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INJUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor questiona a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em 17/05/2024, e o Réu argumenta que o corte se deu em razão da existência de débitos pendentes da antiga titular da unidade consumidora. No entanto, as provas apresentadas nos autos demonstram que a unidade consumidora UC 6/4547881-5 já estava devidamente cadastrada no nome do Autor desde 13/05/2024 e não possuía débitos vencidos ou a vencer. Além disso, o próprio sistema da Energisa confirma que não havia qualquer pendência financeira vinculada ao CPF do Autor, tornando-se injustificável e desproporcional a suspensão do serviço.

3. Com isso, a suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”.

4. Além da ilegalidade da suspensão, há nos autos prova inequívoca da demora injustificada no restabelecimento do serviço. O autor solicitou a religação no mesmo dia da interrupção (17/05/2024), e a concessionária se comprometeu a realizar o serviço até 22/05/2024, exigindo, inclusive, o pagamento de uma taxa de R$ 14,59. Todavia, o fornecimento de energia permaneceu desligado até 28/05/2024, quando foi reestabelecido apenas após determinação judicial em sede de tutela de urgência. Esse lapso de 11 dias sem energia elétrica reforça a falha na prestação do serviço, demonstrando descaso da concessionária em cumprir suas obrigações.

5. Mantém-se o valor fixado na sentença, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal, uma vez que a suspensão de energia elétrica perdurou pelo período de 11 dias.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição
da preliminar aventada pela ré e, no mérito, pela

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:
a) Determinar
o restabelecimento do fornecimento de energia do imóvel de titularidade do autor (UC 6/4547881-5),
confirmando
a tutela de urgência antes concedida,
ressalvada a existência de outras pendências financeiras atuais
.

b) Condenar
a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025